Tribunal: STF
Processo: AO 2616
Classe: AO
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-08
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Ação Originária, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada por Valdecir Rodrigues Vieira em face da União, objetivando que sejam afastados os efeitos da Resolução 80 do CNJ, que declarou a vacância da serventia extrajudicial titularizada pelo Autor, na qual se requer: 



    “d) no mérito, seja julgado procedente o pedido, DECLARANDO e RECONHECENDO já estar constituído o direito do autor por enquadra-se nos exatos termos do artigo 4º, parágrafo único, alínea ‘c’, da Resolução 80/2009, do CNJ, determinando ao Conselho Nacional de Justiça que cumpra o que a regra estabelece, excluindo o Ofício dos Registros Públicos de Portão-RS do rol das Serventias vagas, alterando o status de Serventia vaga para serventia provida, com o consequente restabelecimento da titularidade do Autor no Ofício dos Registros Públicos de Portão-RS.” 



    Preliminarmente, o autor sustenta a competência deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL para o julgamento da causa, sob o fundamento de que busca a revisão de acórdão proferido pelo Conselho Nacional de Justiça no PP 0010606-87.2018.2.00.0000.



    Narra que foi aprovado em concurso público de provas e títulos para o Ofício Distrital de Costa do Cadeia/RS, com nomeação feita em 29/03/1988 e que, seis anos após seu provimento, foi removido para o Ofício dos Registros Públicos de Portão/RS, mediante concurso público de remoção por prova de títulos feito pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, conforme publicação de edital de vacância no Diário da Justiça do Estado do Rio Grande do Sul em 30/08/1994.



    Assevera que “analisando os critérios estabelecidos para a remoção e as disposições da legislação estadual à época em vigor, o então Juiz Corregedor, Dr. Ricardo Raupp Ruschel, em 16-11-1994, proferiu parecer concedendo a remoção ao ora Autor do Ofício dos Registros Públicos de General Câmara-RS para o Ofício dos Registros Públicos de Portão-RS. Os demais candidatos à mesma remoção, que tiveram seus pedidos indeferidos, recorreram da decisão que deferia à delegação ao ora Autor, razão pela qual somente em 04-04-1995, conforme processo nº 058/95-CM, foi exarada decisão final, publicada no Diário da Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, em 12-04-1995”. 



    Aponta que “ato contínuo, posteriormente O AUTOR FOI EFETIVAMENTE APROVADO EM CONCURSO DE TÍTULOS PARA REMOÇÃO CONCLUÍDO, COM RELAÇÃO DA LISTA DE APROVADOS, ENTRE A VIGÊNCIA DA LEI 09/07/2002, QUE DEU NOVA REDAÇÃO AO ARTIGO 16 DA LEI Nº 8.935/1994, E A PUBLICAÇÃO DA RESOLUÇÃO 80/2009 (09/06/2009), enquadrando-se exatamente na disposição do art. 4º, parágrafo único, alínea ‘c’, da Resolução nº 80/2009”. 



    Afirma que optou por não exercer o direito de escolha da serventia, pois ante a remoção deferida e publicada em 12/04/1995 já constava como titular da serventia de Portão/RS.



    Alega que, “com a edição da Resolução nº 80/2009 do CNJ, o Ofício dos Registros Públicos de Portão/RS, para onde o Autor foi removido por concurso de remoção, foi incluído na Relação Provisória de Vacâncias”. 



    Sustenta que “o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, em cumprimento à resolução 80/2009, e diante da impossibilidade de retorno do Autor à sua serventia de origem, em virtude de estar provida, deixou o Autor como designado sui generis na Serventia – Ofício dos Registros Públicos de Portão-RS, em caráter precário, até que a serventia fosse a ser titulada por um candidato habilitado em concurso público futuro”.



    Aduz que “hoje o autor corre risco de perder a delegação (considerando que a serventia para onde foi provido inicialmente está provida por outro delegatário, já que ocupa regularmente a serventia de Portão/RS há cerca de 27 anos), assim como corre risco iminente de perder o Tabelionato de Protestos que poderá ser anexado ao Tabelionato de Notas, situação possibilitada apenas ANTE A INDEVIDA VACÂNCIA”. 



    Alega que “somente em 2018 o requerente ingressou com Procedimento de Controle Administrativo junto ao CNJ, sob o nº 0010157- 32.2018.2.00.0000, pretendendo a declaração do direito já constituído à aplicabilidade no art. 4º, parágrafo único, alínea ‘c’, da Resolução nº 80/2009. Tal pedido foi negado administrativamente (decisões anexas), sob a justificativa de que a matéria já havia sido enfrentada previamente pelo STF e CNJ, incidindo sobre o caso a coisa julgada. Contudo não lhe assiste razão, a matéria ora trazida a essa corte JAMAIS foi apreciada”.



      Afirma que “JAMAIS, houve apreciação da declaração da aplicabilidade do art. 4º, parágrafo único, alínea ‘c’, da Resolução nº 80/2009, ante o fato de que EFETIVAMENTE FOI APROVADO EM CONCURSO DE TÍTULOS PARA REMOÇÃO CONCLUÍDO, COM RELAÇÃO DA LISTA DE APROVADOS, DESDE A VIGÊNCIA DA LEI 09/07/2002, QUE DEU NOVA REDAÇÃO AO ARTIGO 16 DA LEI Nº 8.935/1994, ATÉ A PUBLICAÇÃO DA RESOLUÇÃO 80/2009”.



    O autor pretende, ao final, que seja reconhecido e declarado o direito à aplicabilidade do artigo 4º, parágrafo único, alínea “c”, da Resolução 80/2009 do CNJ, e, por consequência, a exclusão da serventia que atualmente está empossado como interino sui generis da lista de serventias vacantes, assim como do Edital de Concurso Público nº 003/2019. 



    É o Relatório. Decido.



    De início, com base no entendimento firmado pelo Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, quando do julgamento da ADI 4412, Rel. Min. GILMAR MENDES, Sessão Plenária de 18/11/2020, no qual se fixou a tese de que “Nos termos do artigo 102, inciso I, r, da Constituição Federal, é competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal processar e julgar, originariamente, todas as ações ajuizadas contra decisões do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público proferidas no exercício de suas competências constitucionais, respectivamente, previstas nos artigos 103-B, § 4º, e 130-A, § 2º, da Constituição Federal”, assento a competência da CORTE para julgar a presente ação.



    Assentada a competência, verifica-se que o caso comporta resolução do processo sem exame do mérito. Vejamos.



    O Código de Processo Civil prevê, em seu artigo 485, V, que o Juiz não resolverá o mérito da demanda quando “reconhecer a existência de perempção, litispendência ou de coisa julgada”, pressupostos processuais negativos.



    Essa é exatamente a hipótese dos autos. 



    O autor pretende ver reconhecida a invalidade da decisão do CNJ que declarou a nulidade de remoção promovida sem o prévio concurso público, agora sob o fundamento de que seria aplicável o disposto no artigo 4º, parágrafo único, alínea ‘c’, da Resolução 80/2009, o qual teria, supostamente, legitimado o ato de remoção por permuta.



    Ocorre que idêntico pedido também foi deduzido e, frise-se, já analisado por esta CORTE, em mandado de segurança por intermédio do qual se atacava o mesmo ato do CNJ. É o que se extrai da análise do MS 29.553, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, no qual o ora autor, impugnando decisão do Conselho Nacional de Justiça, requereu:



    “d) a concessão da segurança em definitivo, ratificando a medida liminar, para o fim de excluir da RELAÇÃO GERAL DE VACÂNCIAS e consequentemente, desconstituir as demais limitações impostas, com o reconhecimento e declaração de nulidade dos atos que declararam a vacância do Ofício dos Registros Públicos de Portão – RS”.



    O Min. TEORI ZAVASCKI, ao apreciar o mandado de segurança, por decisão monocrática, revogou a liminar deferida e negou seguimento ao pedido, com a seguinte afirmação, no que interessa:



    “6. O controle exercido pelo CNJ não extrapolou os limites estabelecidos no art. 103-B, § 4º, II, da Constituição: Art. 103-B (…) 



    § 4º Compete ao Conselho o controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário e do cumprimento dos deveres funcionais dos juízes, cabendo-lhe, além de outras atribuições que lhe forem conferidas pelo Estatuto da Magistratura (incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004): (...) 



    II - zelar pela observância do art. 37 e apreciar, de ofício ou mediante provocação, a legalidade dos atos administrativos praticados por membros ou órgãos do Poder Judiciário, podendo desconstituí-los, revê-los ou fixar prazo para que se adotem as providências necessárias ao exato cumprimento da lei , sem prejuízo da competência do Tribunal de Contas da União (incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004). 



    No exercício dessa atribuição constitucional, o CNJ declarou a vacância da serventia titularizada pela parte recorrente em cumprimento ao parágrafo único do art. 2º da Resolução 80, editada, segundo consta das informações, com a finalidade de identificar os atos utilizados para o provimento dos milhares de serviços notariais e de registro existentes no País, verificar quais desses serviços estão ocupados em desacordo com o sistema jurídico vigente e explicitar, mediante decisões administrativas de caráter individualizado e uniforme, aqueles que devem ser submetidos a concurso público para regular provimento. 



    Com efeito, o ato do CNJ que interfere na atuação irregular do Tribunal submetido ao seu controle administrativo não assume o sentido estrito do controle de constitucionalidade, mas significa zelar pela supremacia da Constituição Federal, estando, portanto, em estrita consonância com o preceito do art. 236, § 3º, da Constituição, e com a jurisprudência deste Tribunal. 



    (…). 7. No caso da impetração, os documentos demonstram que a parte impetrante ingressou no cargo de Oficial Distrital de Costa do Cadeia, Comarca de Triunfo/RS, por meio de concurso público (em 1988– doc. 6). Após sucessivas movimentações, em 1995, foi removida à titularidade do Ofício dos Registros Públicos de Portão /RS (Boletim 7.513/1995 – doc. 6). Esse último ato foi considerado ilegitimo pelo CNJ, por ausência de concurso público. 



    (…). Essa norma, que admite a remoção na atividade notarial e de registro independentemente de prévio concurso público, é incompatível com o art. 236, § 3º, da Constituição, razão pela qual, em relação a tal atividade, não foi recepcionada pela ordem constitucional de 1988. Nesse sentido, de minha relatoria: (…)”. 



    Contra essa decisão foi interposto agravo regimental, o qual foi desprovido pela 2ª TURMA desta CORTE, com trânsito em julgado em 21/04/2016.



    Frise-se que a mesma pretensão, declaração de nulidade de ato do CNJ que declarou a vacância do Ofício dos Registros Públicos de Portão – RS, também foi apresentada a este STF, nos autos da AO 2.536, Rel. Min ALEXANDRE DE MORAES, com fundamento na posterior entrada em vigor da Lei 13.489/2017 que, conferiu nova redação ao artigo 18 da Lei 8.935/1994, conforme se vê no pedido apresentado na petição inicial:



    “a) a concessão de tutela liminar de urgência para: a.1) suspender os efeitos da RESOLUÇÃO nº 80, do CNJ, expedida pela UNIÃO; e Editais nº 023/2018-CGJ e 039/2018/2018- CGJ, da CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA do ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, bem como do ato administrativo do Des. Presidente do TJ/RS, de 26/04/2018, que destinou as receitas das serventias excedentes ao teto constitucional para os cofres públicos, mantendo os AUTORES nas serventias em que se encontram como titulares e não substitutos e como consectário, suspendendo o recolhimento de suas rendas como receitas públicas ou o retorno à origem fixada; a.2) a conceder tutela antecipada, inaudita altera pars, determinando que o eg. Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul se abstenha de impulsionar ou praticar qualquer ato voltado à realização de novo concurso para outorga das serventias extrajudiciais que os Autores são titulares em razão das remoções validadas pelo Art. 18, da Lei dos Cartórios, com redação alterada pela Lei nº 13.489, de 06.10.2017, e pelo Art. 24, da lei 13.655, de 25.04.2018, até decisão final nos presentes autos. (…) c) a ratificação da liminar com o julgamento procedente da ação tornando a RESOLUÇÃO e os demais atos nulos, declarando que as remoções dos AUTORES são plenamente validadas”.



    Referida ação, AO 2.536, foi julgada improcedente, tendo transitado em julgado em 01/05/2021.



    Deste cenário se infere que a pretensão ora deduzida pelo autor, qual seja, a de que o Registro dos Serviços Públicos de Portão/RS passe da relação de serventias vagas para a relação de serventias providas, bem como que o autor seja reconhecido como delegatário titular da referida unidade extrajudicial, já foi submetida à análise da CORTE, restando patente que o que almeja o Autor é rediscutir na presente ação matéria já versada no MS 29.553 e na AO 2.536. Em outras palavras, o pedido ora deduzido nesta ação já foi devidamente apreciado e rejeitado. Importante ressaltar, como reproduzido no julgamento do agravo interno interposto da decisão monocrática que julgou o mandado de segurança, o ato administrativo do CNJ ora hostilizado teve sua validade preservada, conforme se pode aferir do seguinte treco do voto prolatado pelo Min. TEORI ZAVASCKI: 



    “É de ser mantida, portanto, a decisão da autoridade impetrada que considerou ilegítimo o provimento de serventia extrajudicial, sem concurso público, decorrente de remoção, com ofensa ao art. 236, § 3º, da Constituição.”



    Em tal contexto, descabe nova tutela jurisdicional que venha a obstar os efeitos do quanto decidido por esta CORTE CONSTITUCIONAL, nos autos do MS 29.553, de relatoria do Min. TEORI ZAVASCKI, e nos autos da AO 2.536, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES.



    Desse modo, tendo a questão já sido solucionada em definitivo por esta CORTE, deve ser reconhecida a existência de coisa julgada, e por consequência, ser esta ação resolvida sem resolução de mérito.



    Por fim, cabe ressaltar que, ao contrário do que alegado, sequer aproveita ao autor eventual fundamento de que teria sido desrespeitado o artigo 4º, parágrafo único, alínea ‘c’, da Resolução 80/2009, supostamente não enfrentado nas demandas anteriores. Quanto a este tópico, incide o efeito preclusivo da coisa julgada (artigo 508 do CPC), visto que a questão poderia ter sido suscitada desde logo e, portanto, abrangida pelas ações anteriores. Além disso, ainda assim, a situação do autor não se enquadra ao dispositivo da resolução, já que sua remoção, sem concurso, para Ofício de Registros Públicos de Portão/RS, serventia que tenta se manter, se deu antes de 2002.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 485, V, do Código de Processo Civil, JULGO RESOLVIDA A AÇÃO sem julgamento de mérito.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispensa-se remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se.



    Brasília, 08 de novembro de 2021. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente